Tribunal: TJPA
Processo: 0801266-69.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801266-69.2024.8.14.0070

APELANTE: SIMEI RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu dos crimes de ameaça e dano, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e o condenou pela contravenção de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941) e pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006), fixando pena total de 10 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de sursis.

2.

A defesa sustenta insuficiência probatória quanto às vias de fato, ausência de dolo no descumprimento da medida protetiva e, subsidiariamente, pleiteia redução da pena-base e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(I) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção de vias de fato;

(II) saber se houve dolo no descumprimento de medida protetiva de urgência;

(III) saber se a dosimetria da pena comporta reparos, com incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria das vias de fato restaram demonstradas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência, sendo prescindível a constatação de lesões aparentes para a configuração da contravenção.

5. Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância e aptidão para fundamentar a condenação.

6. Comprovada a existência de medidas protetivas de urgência e a ciência inequívoca do réu, o deslocamento voluntário ao local onde se encontrava a vítima e o contato mantido caracterizam o dolo necessário à configuração do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, sendo irrelevante eventual consentimento da ofendida.

7. A dosimetria observou os critérios dos arts. 59 e 68, do CP, com fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o réu não admitiu a prática dos delitos pelos quais foi condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por vias de fato no contexto de violência doméstica.

2. Configura o crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 a aproximação voluntária do agente à vítima, ciente de medida protetiva que lhe proíbe contato, sendo irrelevante eventual consentimento da ofendida.

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 68; CPP, art. 386, VII; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; Lei nº 11.340/2006, arts. 7º, I, e 24-A.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Criminal nº 0801188-14.2022.8.14.0501, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento realizada em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0801266-69.2024.8.14.0070

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA

RECORRENTE: S. R. da S.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por S. R. da S., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-o quanto aos delitos de ameaça e dano, e condenando-o pela contravenção de vias de fato (art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688.1941) e pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340.2006, c/c. art. 7º, I, do mesmo diploma) (ID 29799795).

Segundo a denúncia (ID 29799647), no dia 19.03.2024, por volta das 17h30min, em uma residência particular situada na Vila de Beja, Município de Abaetetuba/PA, o Recorrente, mesmo ciente de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira T. L. B., dirigiu-se ao local e, em contexto de discussão, teria quebrado o aparelho celular da ofendida e desferido dois socos em seu rosto, além de proferir ameaças, circunstâncias narradas no bojo da imputação também como descumprimento das restrições judiciais impostas.

A denúncia foi recebida em 17.04.2024, determinando-se a citação do Recorrente para resposta escrita, com ulterior regular processamento do feito. (ID 29799649).

Ao final da instrução, sobreveio sentença, pela qual o Juízo de origem absolveu o Recorrente dos crimes de ameaça e dano qualificado, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e o condenou pela contravenção de vias de fato e pelo descumprimento de medida protetiva, fixando-lhe 20 (vinte) dias de prisão simples e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, totalizadas para fins executórios em 10 (dez) meses de pena privativa de liberdade, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
. (ID 29799788).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta insuficiência probatória para a condenação por vias de fato, afirmando que o édito estaria amparado, em essência, na palavra da ofendida, pugnando pela absolvição com fundamento no
in dubio pro reo
; aduz, ainda, atipicidade quanto ao art. 24-A, da Lei nº 11.340.2006, por ausência de dolo no descumprimento, e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ID 29799795).

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões, nas quais refuta as teses defensivas e sustenta a manutenção da condenação, destacando a coerência do relato da ofendida e sua harmonia com os demais elementos colhidos, especialmente em contexto de violência doméstica, reputando suficientes as provas da prática de vias de fato e do descumprimento das medidas protetivas, além de defender a higidez da dosimetria. Ao final, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29799806).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando que a instrução judicial teria reunido suporte probatório apto a amparar as condenações, com especial relevo à palavra da vítima em delitos praticados no âmbito doméstico, e defendendo a manutenção da pena tal como fixada na origem, inclusive quanto ao regime e consectários (ID 31425172).

É o relatório
, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela Defesa.

II. MÉRITO

A insurgência recursal cinge-se à alegada insuficiência probatória quanto à contravenção de vias de fato, à atipicidade do art. 24-A por ausência de dolo e, subsidiariamente, à revisão da dosimetria.

Quanto ao crime de vias de fato previsto no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, a materialidade e a autoria encontram-se demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em juízo, a vítima T.L.B. relatou que:
“Que tudo se iniciou pela separação conturbada do casal; Que os filhos do casal ficaram com a depoente (um de 15 e o menor de 05 anos); Que o acusado foi embora morar com a mãe dele na Vila de Beja; Que, diante da medida protetiva, o acusado apenas falava com o filho mais velho por ligação telefônica; Que certo dia ligou para o filho mais velho e disse que queria ver os filhos, pois teria arrumado um emprego fora e ficaria anos sem retornar, não podendo mais os ver; Que se sensibilizou e deixou o filho menor passar um final de semana com o acusado, já que o filho maior não quis visitá-lo; Que ficou acordado que o pai pegaria o filho na sexta-feira, no porto de Belém, e na segunda-feira a depoente iria pegar o filho no mesmo local, contudo passadas duas semanas, o acusado não devolveu o filho; Que o acusado dizia que não tinha dinheiro para levar o filho de volta; Que a mãe do réu ligou para a depoente e disse “se tu tem amor pelo teu filho, vem buscar ele, porque quando tu quiser vir buscar, ele pode não estar mais vivo”; Que a depoente se desesperou, largou tudo e foi buscar seu filho em Abaetetuba; Que as primas do acusado disseram à depoente para ir com cuidado, para não avisar que estava indo e, por isso, não avisou ao réu que estava indo buscar o filho; Que foi com seu filho mais velho; Que ficou na casa dos primos do réu esperando, pois acreditava que lá o acusado não faria nada contra ela; Que

então a prima do réu (TELMA) mandou mensagem perguntando onde o denunciado estava, pois a mãe do Caleb tinha vindo buscar a criança; Que o denunciado apenas visualizou a mensagem, mas não respondeu nada; Que então o acusado surgiu, momento em que perguntaram ao acusado onde o filho da depoente estava; Que ele respondeu “o Caleb morreu”; Que se desesperou, pois Caleb havia sido diagnosticado com pneumonia; Que a mãe e primas do acusado levaram a criança para a UPA, pois o denunciado não estaria cuidando da criança; Que, ato contínuo, o acusado partiu para cima da depoente, pegou seu celular e quebrou, quebrou os seus óculos e deu dois socos no seu rosto; Que então todos os presentes partiram para cima do acusado e conseguiram retirá-lo do interior da casa; Que o filho mais velho da depoente foi até a casa do tio do acusado, conseguiu arrobar a porta, pegou o filho mais novo da depoente, que se encontrava trancado e com febre de 39 graus e trouxe a criança; Que, do lado de fora da residência, o acusado corria de um lado para o outro tentando invadir a residência; Que essa situação durou cerca de 03 horas, quando uma viatura da polícia passou; Que foi TELMA quem acionou a polícia; Que o réu disse que a depoente não sairia da residência enquanto ele não fizesse o que tinha que fazer com ela; Que não estava sozinha com SIMEI quando tudo aconteceu; Que no local estava seu filho mais velho, a TELMA (prima do acusado), a mãe, as tias e primos do acusado; Que somente TELMA foi conduzida para a delegacia; Que foi agredida com dois socos que não deixaram marcas; Que não apresentou o celular, pois o acusado quebrou o aparelho com os dentes e o jogou para dentro do mato; Que o esposo e filho da TELMA tentaram impedir a situação, mas não conseguiram.”

Em seu interrogatório, o recorrente afirmou: “
Que estava ciente das medidas protetivas deferidas contra si
; Que, por isso, veio embora para Abaetetuba; Que neste dia específico sua ex-companheira veio até o interrogado; Que seu filho menor estava doente e ficou tentando ligar para esse celular que o interrogado deixou para manter contato com os filhos, já que não poderia manter contato com a vítima; Que tentou mandar a notícia para vítima através de um amigo em Belém de que Caleb estava doente; Que, dos três dias que era para Caleb passar com o interrogado, ele acabou passando cerca de duas semanas; Que era para sua ex-companheira mandar alguém buscar a criança; Que o interrogado iria deixar a criança no porto de Barcarena; Que estava chegando da UPA de Abaetetuba no dia dos fatos; Que a vítima não lhe informou que estava vindo para Abaetetuba; Que a vítima foi para a casa da prima do interrogado; Que a vítima deveria ter ido para a casa do interrogado, local onde deixaria a criança; Que deu de cara com a vítima dentro da casa da prima do interrogado; Que se a ofendida lhe dissesse que estava na casa de TELMA, o interrogado mandaria alguém levar a criança até o local; Que
nega ter agredido ou ameaçado a ofendida, mas confessa que quebrou o celular, o qual lhe pertence;
Que o celular estava em cima da mesa; Que
no ‘empurra empurra’ o celular acabou caindo ao chão e quebrou; Que quebrou o celular, porque estava com raiva
.”

Os policiais militares MARLERSON WILCK DA SILVA ATAIDE e ANDERSON SERGIO AFONSO DIAS que atenderam a ocorrência relataram que foram acionados para atender caso de violência doméstica e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima abalada, confirmando que o Recorrente a havia agredido, procedendo à condução das partes à Delegacia.

Embora não tenham sido constatadas lesões aparentes, tal circunstância é compatível com a contravenção de vias de fato, que se caracteriza justamente por agressões físicas sem produção de lesão corporal.

Não procede a alegação defensiva de que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima. Ao contrário, sua versão foi corroborada pelos agentes públicos que atenderam a ocorrência.

A jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que, em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, assume especial relevância, sendo apta a fundamentar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

“(...) nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando serena, coerente e em consonância com o conjunto probatório, possui elevado valor persuasivo e pode embasar a condenação (...)”.

(TJPA. Apelação Criminal nº 0801188-14.2022.8.14.0501, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, em 13/03/2023).

No caso concreto, não há qualquer elemento que indique animosidade capaz de macular a credibilidade da vítima ou que evidencie versão fantasiosa. Ao revés, o conjunto probatório revela coerência lógica e convergência entre os depoimentos.

Assim, restando comprovadas a materialidade e a autoria, impõe-se a manutenção da condenação pela contravenção prevista no art. 21, da Lei de Contravenções Penais.

Quanto ao delito do art. 24-A, da Lei Maria da Penha,
igualmente não assiste razão à Defesa
.

É incontroverso nos autos que havia medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, consistentes na proibição de aproximação e de contato por qualquer meio e que o Recorrente tinha plena ciência das ordens judiciais impostas, o que foi por ele próprio admitido em juízo, não tendo a Defesa produzido prova apta a infirmar tal circunstância.

Ademias, a tese defensiva de que teria sido a vítima quem se aproximou ou que o encontro teria sido fortuito não encontra respaldo na prova produzida.

Conforme ressaltado na manifestação da Procuradoria de Justiça, a prima do Recorrente informou que o comunicou acerca da presença da vítima na residência, sendo certo que, mesmo ciente, ele se deslocou ao local, aproximou-se e iniciou a discussão que culminou nas agressões.

O dolo do tipo penal do art. 24-A consiste na vontade livre e consciente de descumprir a ordem judicial.

No caso, ao dirigir-se ao local onde sabia estar a vítima e manter contato com ela, inclusive praticando agressão, o Recorrente agiu em manifesta afronta à determinação judicial.

Quanto a alegação de consentimento da vítima é juridicamente irrelevante, porquanto a medida protetiva visa tutelar a integridade física e psicológica da mulher, sendo indisponível e de observância obrigatória pelo destinatário da ordem judicial.

Assim, comprovadas a existência da medida, a ciência do Recorrente e sua conduta voluntária de aproximação e contato, correta a subsunção ao art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA.

No tocante à dosimetria, a sentença fixou a pena-base do crime do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06 em 8 meses de detenção, acima do mínimo legal, valorando negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, em razão da gravidade concreta da conduta, notadamente por ter o Recorrente utilizado o filho menor e enfermo como pretexto para atrair a vítima.

Conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, as circunstâncias judiciais foram devidamente fundamentadas, sem incorrer em
bis in idem
, porquanto a reprovabilidade acentuada da conduta não se confunde com o núcleo do tipo penal.

A exasperação mostrou-se moderada e proporcional às peculiaridades do caso concreto, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade apta a ensejar redução.

No que diz respeito a atenuante da confissão espontânea, observo que o Recorrente não confessou a prática das vias de fato nem o descumprimento das medidas protetivas, limitando-se a admitir ter quebrado o celular, fato pelo qual foi absolvido.

Assim, não houve contribuição efetiva para a formação do convencimento judicial quanto aos delitos pelos quais foi condenado, razão pela qual incabível a incidência do art. 65, III, “d”, do CP.

No tocante à dosimetria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006), verifica-se que, na primeira fase, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68, do CP, não havendo vetoriais desfavoráveis a justificar exasperação.

Na segunda fase, inexistindo circunstâncias atenuantes e presente a agravante da reincidência a pena foi agravada em 1/3, restando definitiva em 20 dias de prisão simples, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada na terceira fase, não se constatando qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada nesta instância revisora, razão pela qual mantenho a dosimetria realizada pelo Juízo de origem.

Assim, entendo que a pena total de 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, revela-se adequada e proporcional, não comportando reparos.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com a manifestação ministerial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 13/03/2026